Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AJUSTES FORMALIZADOS COM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MUTUANTES. APLICAÇÃO DA LEI 10.486, de 4/7/2002. AMPLIAÇÃO EM 5% DO PERCENTUAL. SUPERENVIDIDAMENTO NÃO COMPROVADO. PLANO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ABRANGENDO TODOS OS CREDORES NÃO APRESENTADO. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021 (LEI DO SUPERINDIVIDAMENTO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O desconto direto em folha de pagamento de servidores públicos e militares do Distrito Federal de prestações relativas a mútuo bancário está limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração ou do subsídio do mutuário, conforme previsão expressa na Lei Complementar Distrital 840/2011.
2. Como militar do Distrito Federal, aplica-se à apelante as disposições da Lei federal 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Igualmente se aplicam as disposições da Lei 14.131/2021, que ampliou em 5% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para todos os servidores públicos.
3. Não se sujeitam ao limite de 30% os descontos lançados em conta corrente do mutuário que contrata empréstimos bancários e, com autonomia de vontade, ajusta que o pagamento da dívida far-se-á por desconto direto das prestações devidas em conta corrente de sua titularidade.
4. Excepcionalmente, poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor causada pela concessão de créditos sem adotar as medidas que lhe eram possíveis para garantir o efetivo adimplemento dos mútuos contratados e evitar o superendividamento do consumidor, causando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Excepcionalidade possível se comprovada ilegalidade manifesta, afinal contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira.
5. Caso concreto em que não foi demonstrada abusividade, nem efetiva violação à garantia do mínimo existencial para dignidade e sobrevivência do mutuário, assim como de eventual estímulo a endividamento imprudente por parte do fornecedor. Constata-se que as assertivas da apelante, permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.
6. A apresentação de plano de pagamento de dívidas abrangendo apenas uma das instituições financeiras credoras impossibilita eventual repactuação das suas dívidas, na forma prevista na Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021).
7. Recurso conhecido e desprovido.